Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TURMAS REUNIDAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESMEMBRAMENTO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e artigos 66 e 953 do CPC. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do conflito.
II. Caso em Exame
2. Ação de conhecimento proposta por servidor público contra o Distrito Federal.
3. Existência de ação anterior com litisconsórcio ativo limitado, tramitando em juízo diverso.
4. Redistribuição determinada pelo juízo de origem, sob alegação de prevenção.
5. Suscitação de conflito negativo de competência pelo juízo destinatário.
III. Questão em Discussão
6. Verificar se a limitação do litisconsórcio ativo em ação anterior implica prevenção do juízo que determinou o desmembramento, em ações individuais com pretensões autônomas.
IV. Razão de Decidir
7. A limitação do litisconsórcio facultativo não implica prevenção, especialmente quando não há identidade absoluta de causa de pedir e pedido.
8. O desmembramento visa preservar os princípios dos Juizados Especiais e não induz provimento jurisdicional uniforme.
9. Precedente: Acórdão 1624974, 0701316-35.2022.8.07.9000, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, julgado em 11/10/2022, publicado no DJe: 17/10/2022.
V. Dispositivo
11. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO: 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 286, II; art. 66, II;
Art. 953, I do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1624974, 0701316-35.2022.8.07.9000, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, julgado em 11/10/2022, publicado no DJe: 17/10/2022.